Tribunal: TJES
Processo: 5007769-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LOZINETE DOMINGAS LEONARDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – EXIGÊNCIA DE CÓPIA SIMPLES DO HISTÓRICO DA GRADUAÇÃO – ENTREGA DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE SUPRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: inadequação da via eleita: a agravada juntou à inicial documentos que cumprem o requisito da prova documental pré-constituída necessária ao processamento do mandado de segurança e não pleiteou a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: embora a exigência do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022 fosse de cópia simples do histórico da graduação, a entrega do original, para ser retido, supre essa necessidade de apresentação de cópia, notadamente porque o documento original carrega consigo uma autenticidade, em tese, incontestável.

3.
No caso, é desproporcional e desrazoável eliminar a candidata por ter apresentado o mais quando podia o menos, sendo que esta análise é passível de ser realizada pelo Poder Judiciário, pois concerne ao juízo de legalidade do ato administrativo.

4.
Outrossim, a manutenção da candidata na posição em que se classificou não é irreversível, sendo plenamente possível o retorno ao
status quo ante
em caso de denegação da segurança ao final da ação constitucional.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Como visto, o ente público agravante alega, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, ou seja, que o mandado de segurança não seria adequado para a busca do direito pleiteado, tendo em vista a suposta necessidade de dilação probatória.

Contudo, a impetrante trouxe aos autos todas as provas necessárias à análise da questão relativa a (i)legalidade do ato da Administração que entendeu pela sua eliminação do processo seletivo simplificado devido à apresentação da via original do histórico da graduação, quando a exigência do edital era de cópia simples. Juntou à inicial, portanto, documentos que cumprem o requisito da prova documental pré-constituída necessária ao processamento do mandado de segurança.

Sopeso que a impetrante não pleiteou a produção de outras provas. Dessa forma, entendo que o presente
writ
atende aos requisitos do ordenamento jurídico pátrio, devendo ter seu mérito julgado.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão, contida no evento 26161318 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
LOZINETE DOMINGAS LEONARDO
contra suposto ato coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Linhares, deferiu “
a liminar, pelo que suspendo o ato administrativo de eliminação da impetrante no processo seletivo regido pelo Edital 31/2022, devendo a autoridade impetrada comprovar a readmissão da candidata no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, sem prejuízo da apuração de ato de improbidade administrativa e nova multa por ato atentatório à dignidade da Justiça
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 5506535, o agravante aduz, em síntese: I) preliminarmente, que “
considerando a necessidade de dilação probatória, verifica-se que o mandado de segurança se mostra via inadequada para a busca do direito ora pleiteado, motivo pelo qual a decisão deve ser revertida
” (fl. 06); II) no mérito, “
com o deferimento do pedido liminar o Juízo de primeiro grau concedeu à
a
gravada exatamente o objeto que originou esta demanda, em flagrante afronta ao diploma legal
” (fl. 07); III) “
para o deferimento de qualquer tutela de urgência, não basta apenas a existência de perigo de dano. É preciso que haja concomitantemente o requisito da probabilidade do direito o que, com todo respeito, é ausente no processo de origem, como a seguir será demonstrado
” (fl. 08); IV) “
a despeito do informado pela Agravada, por mais que quisesse apresentar seu histórico de graduação, o edital deixa bem claro que deveria ser entregue a cópia e não o original
” (fl. 09); V) “
a candidata tinha duas opções de apresentação de documentos e por sua própria culpa/responsabilidade, não entregou qualquer das duas
” (fl. 09); VI) “
o próprio edital assevera que o candidato seria eliminado em caso de não apresentar a documentação completa
” (fl. 09); VII) “
a Administração Pública agiu dentro da mais límpida legalidade, respeitando a Constituição Federal, bem como toda legislação aplicada in casu, não restando evidenciada lesão ao direito invocado pelas impetrantes
” (fl. 10); VIII) “
o acolhimento da pretensão significará uma clara violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88) e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
” (fl. 10); IX) “
Embora sua função seja de coibir toda e qualquer ilegalidade na esfera administrativa, o Judiciário não tem autonomia para intervir em questões que se relacionem às atribuições constitucionais da Administração, principalmente quando, tal como no caso em exame, não for praticada nenhuma ilegalidade, mas apenas for praticado ato vinculado ao disposto na lei e no edital do certame
” (fl. 11).

Em que pese as alegações do agravante, a agravada/impetrante demonstrou a probabilidade do seu direito à manutenção na posição classificatória do processo seletivo simplificado inaugurado pelo Edital nº 031/2022 (evento 2549874).

Nota-se, a recorrida foi aprovada na 37
a
posição na ampla concorrência e na 7ª posição nas vagas destinadas a candidatos negros, tendo sido convocada para apresentar os documentos de comprovação dos títulos e dos pré-requisitos. Na ocasião, porém, foi eliminada porque não apresentou cópia do histórico da graduação, mesmo tendo apresentado a versão original do documento exigido.

A impetrante recorreu administrativamente da decisão, mas seu recurso foi desprovido, pois “
em atendimento aos itens 7.10.1 e 7.8.3 do referido edital, ressaltamos que o DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
(sic)
a ser comprovado deve ser OBRIGATORIAMENTE CÓPIA, não sendo aceitos documentos ORIGINAIS
” (evento 2549907).

De fato, consta do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022 que:

7.8.3 - A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por meio de:

I -
cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) E cópia simples do Histórico Escolar; OU Certidão de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do Histórico Escolar; OU cópia autenticada em cartório da Certidão de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do Histórico Escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

Ocorre que, embora a exigência fosse de cópia simples, a entrega do original, para ser retido, supre essa necessidade de apresentação de cópia, notadamente porque o documento original carrega consigo uma autenticidade, em tese, incontestável.

No caso, é desproporcional e desrazoável eliminar a candidata por ter apresentado o mais quando podia o menos, sendo que esta análise é passível de ser realizada pelo Poder Judiciário, pois concerne ao juízo de legalidade do ato administrativo.

Outrossim, a manutenção da candidata na posição em que se classificou não é irreversível, sendo plenamente possível o retorno ao
status quo ante
em caso de denegação da segurança ao final da ação constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.